Tribunal: TJMT
Processo: 1002293-35.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002293-35.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 046.729.181-06 (ADVOGADO), VANDESCLEY DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 058.242.411-98 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 046.729.181-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN DA SILVA LOPES - CPF: 060.747.181-64 (INTERESSADO), CRISLAINE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 709.027.901-45 (INTERESSADO), WELSON ALVES DE MELO - CPF: 040.543.751-03 (INTERESSADO), THAIS MONIQUE MIRANDA MARQUES - CPF: 069.338.281-31 (INTERESSADO), LUIS FERNANDO DA COSTA ROMEIRA - CPF: 066.863.681-56 (INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MAIKE KOSEKI DE CAPUA - CPF: 002.972.531-31 (INTERESSADO), CAIQUE RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 061.604.231-00 (INTERESSADO), LUCAS MATHEUS PEREIRA FERNANDES - CPF: 056.194.931-05 (INTERESSADO), JOBSON BATISTA DE MORAIS - CPF: 014.558.391-08 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO DE FORMA CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. DECISÃO LASTREADA EM ELEMENTOS PRETÉRITOS, SEM INDICAÇÃO DE DADOS ATUAIS A EVIDENCIAR A PERSISTÊNCIA DO RISCO DECORRENTE DA LIBERDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO À SUA INSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2º da Lei n.º 12.850/2013), no contexto da Operação
Integrate
.

A custódia foi fundamentada nos
arts
. 312 e 313, I, do CPP, com apoio em elementos informativos colhidos na investigação, notadamente interceptações realizadas no ano de 2022, reputadas indicativas da inserção do paciente no contexto delitivo apurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões em discussão: (i)
verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação
concreta, contemporânea e individualizada, nos termos dos
arts
. 312, § 2º, e 315, § 2º, do CPP;
(
ii
) determinar se estão presentes os pressupostos que autorizam a manutenção da custódia cautelar
; e (
iii
) definir se são
cabíveis
a fixação de
medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige fundamentação concreta, ancorada em fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade do investigado ou réu representa para os meios ou os fins da persecução penal, nos termos dos
arts
. 312 e 315 do CPP
.

Por sua natureza excepcional e subsidiária, a custódia cautelar reclama demonstração atual do
periculum
libertatis
, não bastando motivação genérica acerca da gravidade do delito ou da insuficiência das medidas cautelares diversas
.

Na espécie, a decisão amparou-se, essencialmente, em interceptações telefônicas realizadas no ano de 2022, sem indicação de elementos supervenientes aptos a evidenciar a permanência do risco processual no momento da decretação da prisão
.

A mera referência a dados pretéritos, desacompanhada da demonstração de fatos atuais reveladores da persistência da vinculação do paciente à atividade criminosa, não satisfaz a exigência de contemporaneidade da medida extrema
.

Nesse contexto, embora subsistam indícios de envolvimento do paciente nos fatos apurados, a tutela da persecução penal pode ser adequadamente resguardada por medidas cautelares menos gravosas, em observância aos postulados da proporcionalidade e da necessidade

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Ordem
parcialmente

concedida.

Tese de julgamento
: 1. A decretação e a manutenção da prisão preventiva exigem fundamentação concreta, idônea e contemporânea, extraída de fatos novos ou atuais aptos a evidenciar, de modo individualizado, o perigo que a liberdade do investigado ou réu representa para a persecução penal, nos termos dos
arts
. 312 e 315 do CPP. 2.
A natureza permanente do delito de organização criminosa
e a prisão de outro investigado
não autoriza, por si só, presunção automática de contemporaneidade apta a
justificar a custódia cautelar.
3. A prisão preventiva, por ostentar natureza excepcional e subsidiária, somente se legitima quando evidenciado concretamente o
periculum
libertatis
, não se admitindo sua imposição com base em fundamentos abstratos
e genéricos
.
4.
Presentes indícios de autoria, mas ausente demonstração contemporânea da necessidade da prisão, a substituição da custódia por medidas do art. 319 do CPP revela-se suficiente e proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312, § 2º, 315, § 2º, 319 e 647 e seguintes; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC nº 708148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.04.2022,
DJe
29.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Vandescley
Dias do Nascimento
, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá, que, nos autos da Medida Cautelar n.º 1012958-18.2025.8.11.0042, decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2º da Lei n.º 12.850/2013).

Sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta do
periculum
libertatis
, ao argumento de que a decisão se apoiou na gravidade abstrata dos delitos e em supostos indícios de vinculação ao “Comando Vermelho”, sem indicação de fatos contemporâneos aptos a justificar a custódia, em alegada afronta aos
arts
. 312, § 2º, e 315, § 2º, do CPP. Afirma que a investigação remonta ao ano de 2022 e que o decreto prisional somente foi expedido em dezembro de 2025, sem demonstração de atuação criminosa recente atribuível ao paciente
.

Aduz, ainda, a presença de condições pessoais favoráveis, consubstanciadas na primariedade, residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares, inclusive a existência de filho de 12 anos, sustentando a desproporcionalidade da medida e o risco de indevida antecipação da pena. Acrescenta que a busca domiciliar resultou infrutífera e
noticia
quadro de bronquite asmática, com necessidade de medicação não disponibilizada na unidade prisional
.

Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por cautelares do art. 319 do CPP, com concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional.

A controvérsia restringe-se à legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, especialmente quanto à ausência de contemporaneidade concreta dos fatos indicados como fundamento da medida extrema e à possibilidade de substituição da custódia por cautelares diversas.

O paciente foi preso em 20/01/2026, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido em 10/12/2025, nos autos da Medida Cautelar n. 1012958-18.2025.8.11.0042, no contexto de investigação instaurada para apuração, em tese, da prática dos delitos previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

A investigação teve origem no Inquérito Policial nº 209.4.2025.2989, instaurado pela Delegacia Especializada em Repressão a Narcóticos, decorrente do desmembramento de provas do Inquérito Policial nº 15/2023, que apurava crime de roubo ocorrido em 20 de dezembro de 2022. Durante as diligências, foi apreendido aparelho celular cuja análise pericial revelou conversas e registros financeiros que, segundo a autoridade policial, indicariam atividade de tráfico de drogas por parte de Ryan da Silva Lopes e outros investigados, dentre eles o paciente.

A Lei n. 13.964/2019, ao promover alterações no regime das prisões cautelares, passou a exigir fundamentação concreta lastreada em fatos novos ou contemporâneos aptos a justificar a imposição da medida extrema, nos termos do art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal. Não basta, pois, a mera referência à gravidade abstrata dos delitos imputados ou à suposta natureza permanente da infração penal, sendo indispensável a demonstração objetiva de risco atual decorrente da liberdade do investigado.

No caso, os elementos invocados para justificar a prisão preventiva remontam, essencialmente, ao período de 202
2
.
O aparelho celular cuja análise embasou a investigação foi apreendido em dezembro de 2022, e as conversas dele extraídas também se referem àquele contexto temporal. Não há, contudo, indicação concreta de atos recentes atribuídos ao paciente no período próximo à decretação da custódia, tampouco elementos informativos idôneos que evidenciem sua atuação atual em organização criminosa ou no tráfico de drogas.

O ato
coator
, consistente na decretação da prisão preventiva
, ao sustentar a contemporaneidade da medida, limitou-se, em essência, a afirmar que, por se tratar de organização criminosa, estaria configurada a permanência delitiva. Tal fundamentação, contudo, não se mostra suficiente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a natureza permanente do crime de organização criminosa não autoriza, por si só, a presunção de contemporaneidade, sendo necessária a demonstração objetiva e individualizada de que o investigado continuava, ao tempo da decretação da prisão, vinculado à atividade criminosa

(STJ -
AgRg
no HC: 708148 SP 2021/0374432-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2022).

Na hipótese, não há registro de interceptações telefônicas posteriores ao período interceptado em 2022, nem de monitoramentos ou vigilâncias que indiquem a permanência da atuação criminosa do paciente
. Ao contrário, o mandado de busca e apreensão cumprido em sua residência, em 20/01/2026, teve resultado negativo, sem localização de drogas, valores, documentos, anotações ou qualquer outro elemento material apto a corroborar sua alegada participação atual em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes.

A
prisão de outro investigado, ocorrida em agosto de 2025, não constitui elemento idôneo, por si só, para demonstrar risco atual decorrente da conduta do paciente, ausente correlação concreta e individualizada entre esse evento e a necessidade presente de sua segregação cautelar.

O
que se verifica é que a prisão preventiva foi amparada em elementos pretéritos, sem a indicação de fatos novos ou contemporâneos aptos a evidenciar, de forma concreta, a atual necessidade da medida.
Em tal contexto, a custódia cautelar deixa de observar a exigência prevista no art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal, convertendo-se em providência fundada em presunções abstratas e em referências demasiadamente antigas, o que não se harmoniza com a natureza excepcional da prisão processual.

Desta forma,
ausentes elementos concretos e contemporâneos aptos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, impõe-se a concessão da ordem para substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO

PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva de

Vandescle
y
Dias do Nascimento
por medidas cautelares diversas da prisão, a serem fixadas pelo Juízo de origem, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, ao qual incumbirá, ainda, a expedição do competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026